Tribunal: TJES
Processo: 0009310-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009310-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO CALATRONI MACHADO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ricardo Calatroni Machado contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) para denegar a segurança perseguida pelo embargante e manter a decisão administrativa que cassou sua aposentadoria. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da constitucionalidade da cassação da aposentadoria e postula o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a constitucionalidade da cassação da aposentadoria do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas sobre os aspectos necessários à resolução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. O acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas essenciais ao deslinde do caso, especialmente ao concluir que a perda do vínculo do embargante com a Polícia Militar do Espírito Santo implicou a perda da qualidade de segurado do regime próprio de previdência, nos termos da legislação aplicável.

5. A motivação contrária ao interesse do embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco justifica a oposição dos embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à obtenção de novo julgamento da causa sob a ótica desejada pela parte.

7. O mero interesse de prequestionamento não justifica a interposição de embargos de declaração quando inexistente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à resolução da controvérsia.

2. A motivação contrária ao interesse do embargante não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem ao prequestionamento numérico de dispositivos legais quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; TJES, ED na Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJe 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
RICARDO CALATRONI MACHADO
contra o acórdão de ID 8492476, que conheceu e deu provimento recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para denegar a segurança perseguida pelo autor/apelado/embargante, mantendo-se hígida a decisão do IPAJM, bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais, com observância da gratuidade de justiça deferida em se favor.

Em suas razões recursais de ID 8695455, o embargante alega omissão no acórdão, pois não teria enfrentado diretamente a constitucionalidade da cassação da aposentadoria, questão essencial para o julgamento do caso, bem como a necessidade de prequestionamento para eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID 11496368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
RICARDO CALATRONI MACHADO
contra o acórdão de ID 8492476, que conheceu e deu provimento recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para denegar a segurança perseguida pelo autor/apelado/embargante, mantendo-se hígida a decisão do IPAJM, bem como para condená-lo ao pagamento das custas processuais, com observância da gratuidade de justiça deferida em se favor.

Em suas razões recursais de ID 8695455, o embargante alega omissão no acórdão, pois não teria enfrentado diretamente a constitucionalidade da cassação da aposentadoria, questão essencial para o julgamento do caso, bem como a necessidade de prequestionamento para eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID 11496368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantendo-se hígida exclusão do Apelante da PMES revela-se acertado o ato vertido pelo IPAJM, quando considerada que o fim do vínculo do Recorrente com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime.

2. Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, em seu artigo 6º, quando textualmente prevê que perderá a qualidade de beneficiário o segurado desvinculado do serviço público estadual. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, principalmente no que se refere aos argumentos que,
para todos os efeitos, encontra-se o apelado excluído da PMES, situação esta a revelar o acerto do ato vertido pelo IPAJM, quando considerada que o fim do vínculo do servidor com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício neste regime.

Como esclareceu o eminente Relator, “
uma vez não mais figurando o apelado como Militar, da reserva ou mesmo reformado,
na exata medida em que desfeito o
vínculo público do servidor com o Estado, não mais faz jus a ver-se mantido sob o regime próprio de previdência a que estava ligado”.

Destaca que “
Esta é a questão, ou seja, o apelado fora excluído da Corporação, fora desvinculado dos quadros dos servidores do Estado do Espírito Santo em razão de condenação penal transitada em julgado por crime cometido enquanto ainda na atividade policial
”.

Assim, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
RICARDO CALATRONI MACHADO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar